Tribunal: TJDFT
Processo: 0704136-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704136-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRLENE BORGES BARBOSA SOUZA AGRAVADO: LK COMERCIO DE VEICULOS E ACESSORIOS EIRELI, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CIRLENE BORGES BARBOSA SOUZA contra decisão proferida em ação de conhecimento (0712123-50.2024.8.07.0010) iniciada em desfavor do LK COMERCIO DE VEICULOS E ACESSORIOS EIRELI, BANCO PAN S.A Ato contínuo, a parte agravante peticiona nos autos requerendo a desistência do agravo de instrumento interposto, em razão de equívoco no endereçamento e protocolo do recurso (ID 73019171). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do novo CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, isso porque “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, conforme estabelecem os artigos 998 e 999, do CPC. Dentro desse contexto, considerando a perda superveniente do interesse recursal (art. 1.000, do CPC), com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO DO RECURSO de agravo de instrumento, nos moldes do art. 932, III, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de junho de 2025 14:40:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador